Tribunal: TJPA
Processo: 0814585-97.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814585-97.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: WILLIAM JANSEN BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu e deu parcial provimento à apelação do Município de Parauapebas, apenas para fixar a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada (acórdão).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do RITJPA.

4.

A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado configura erro grosseiro, tornando o recurso manifestamente incabível.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o agravo interno não se presta a impugnar decisões colegiadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida por relator.

2. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em não conhecer do agravo interno, interposto contra acordão, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814585-97.2024.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: WILLIAM JANSEN BEZERRA DOS SANTOS

ADVOGADA: JÉSSICA BALBINO DE ALENCAR (OAB/PA 38.855-B) e OUTRO

DECISÃO AGRAVADA: (ID 31628389)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL (OAB/PA 13.110)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, apenas para fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Contrarrazões pelo agravado requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De acordo com o art. 1.021 do CPC, c/c o art. 289 do RITJPA, contra decisões proferidas pelos relatores, em recursos ou ações originárias, caberá a interposição de recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

No caso presente, o ato decisório guerreado não se trata de decisão monocrática desta Relatoria, mas de verdadeiro acórdão desse Colegiado, resultante do julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada entre os dias 10 e 17 de novembro de 2025.

A interposição de recurso de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo manifestamente incabível. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra acórdão da Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada..

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, conforme disposto no art. 1.021 do CPC/2015 e art. 259 do RISTJ.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp n. 2.636.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Assim, embora a parte recorrente defenda, em suas razões recursais, a reforma da decisão agravada, o presente recurso foi interposto contra decisão colegiada (acórdão), motivo pelo qual o agravo interno não deve ser conhecido, em decorrência do erro grosseiro em sua utilização.

Ante o exposto, não
conheço do agravo interno
, porque manifestamente inadmissível.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/05/2026